Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740531-81.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE JESUS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-executada para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, pois, como consignado na decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal, “conforme documentação existente até o presente momento, não foi efetivado bloqueio nas contas da agravante-executada, tampouco ela apresentou impugnação à penhora, depois de regularmente intimada, a ser primeiramente apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de manter ou não a constrição, nos estritos termos dos dispositivos acima destacados, que devem ser observados” (id. 64676343, pág. 3). P. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora